Tribunal: STF
Processo: ADI 3233
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-10
Data de publicação: 2007-05-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 6.600/1998 (ART.
   1º, CAPUT E INCISOS I E II), 7.679/2004 E 7.696/2004 E LEI
   COMPLEMENTAR 57/2003 (ART. 5º), DO ESTADO DA PARAÍBA. CRIAÇÃO DE
   CARGOS EM COMISSÃO.
I - Admissibilidade de aditamento do pedido
   na ação direta de inconstitucionalidade para declarar
   inconstitucional norma editada durante o curso da ação.
   Circunstância em que se constata a alteração da norma impugnada
   por outra apenas para alterar a denominação de cargos na
   administração judicial estadual; alteração legislativa que não
   torna prejudicado o pedido na ação direta.
II - Ofende o
   disposto no art. 37, II, da Constituição Federal norma que cria
   cargos em comissão cujas atribuições não se harmonizam com o
   princípio da livre nomeação e exoneração, que informa a
   investidura em comissão. Necessidade de demonstração efetiva,
   pelo legislador estadual, da adequação da norma aos fins
   pretendidos, de modo a justificar a exceção à regra do concurso
   público para a investidura em cargo público. Precedentes.
Ação
   julgada procedente.